Tribunal: CARF
Processo: 11516.721649/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721649/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.129 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CEZARIO CEZAR SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
FLORESTA
NATIVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
In casu, comprovada a existência das áreas de preservação permanente e
floresta nativa de acordo com Laudo Técnico apresentado, deve ser
reconhecida a isenção.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer as áreas de preservação
permanente de 77 ha e de floresta nativa de 150 ha, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721649/2012-16
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.129 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721649/2012-16

Benjamin, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CEZARIO CEZAR SANTOS, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-059.952/2014, às e-fls. 97/119, que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação aos
exercícios 2007 e 2008, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/05, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
- GLOSA DA ÁREA COM PRODUTOS VEGETAIS;
- GLOSA DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO; E
- ARBITRAMENTO DO VTN;
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, recalculando o VTN de acordo com o laudo
técnico apresentado, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 124/134, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.129 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721649/2012-16

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
A notificação desconsiderou a alteração das áreas do imóvel coberto na sua
integralidade por florestas nativas, pois a real utilização do imóvel deve ser considerada
em sua integralidade para apuração do valor do ITR a ser pago.
Cabe ao contribuinte o direito de que seja incluída em suas DITR a área integralmente
cobertas por floresta nativa do Bioma Mata Atlântica, conforme preceitua a Lei 9393,
de 1996, art. 10, § 1°, II, “b” e “c”; RITR/2002, art. 15; IN SRF n° 256, de 2002, art.
14).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
ERRO DE FATO – MATÉRIA ENFRENTADA PELA DRJ
Observo das cópias das Declarações do Imposto Territorial Rural (ITR),
exercícios 2007 e 2008, que a glosa se deu exclusivamente em relação à área com produtos
vegetais.
Por sua vez a contribuinte apresentou impugnação aduzindo que não há atividade
econômica no imóvel, requerendo que fossem reconhecidas as áreas correspondentes à reserva
legal, preservação permanente e floresta nativa, conforme laudo técnico apresentado.
A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria relativa às áreas não tributáveis,
reconheceu a possibilidade da hipótese, de alteração das referidas áreas, presumindo a existência
de erro de fato, pautando sua negativa na ausência do ADA, bem como da averbação tempestiva
da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Tendo em vista a abrangência do litigio, uma vez que a autoridade julgadora
de primeira instância admitido a “revisão de oficio” pelo erro de fato, passamos a analise
do tema.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS – DESNECESSIDADE DO ADA
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.129 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721649/2012-16

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.129 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721649/2012-16

Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão
Florestal e Floresta Nativa, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Restando clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção de
referida área, o contribuinte traz aos autos Laudo Técnico, e-fls. 148/149, o qual conclui pela
existência de uma área de preservação permanente de 77 ha, rechaçando assim a pretensão
fiscal.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para ara fazer jus à isenção pleiteada, à área referente à utilização limitada/reserva
legal deve está averbada na matricula do imóvel, como entendimento supramencionado e no teor
da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Neste diapasão, não tendo o contribuinte anexado documentação que comprove a
averbação, não cabe o reconhecimento dos 60 ha pleiteados como de reserva legal.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996. Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas
ocupadas com vegetação da Mata Atlântica, em estágio médio e avançado de regeneração, se
enquadravam como área isenta de ITR.
Primeiramente esclareço que o pedido está limitado ao valor constante do Laudo
apresentado na impugnação, tendo em vista que esse foi o litigio instaurado pela decisão de piso
na analise do erro de fato.
Dito isto, de acordo com o Laudo Técnico de e-fls. 47/90 resta comprovada a
existência de 150 ha correspondente à área de floresta nativa em estágio médio e avançado de
regeneração sem possibilidade de corte.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.129 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721649/2012-16

Neste diapasão, devem ser reconhecidos 150 ha como área de floresta nativa.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer às áreas de preservação permanente e floresta nativa nos
importes de 77 ha e 150 ha, respectivamente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital